Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703706-72.2019.8.07.0014 RECORRENTE: MOEMA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDA: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ARTIGO 15 DA LEI 5.474/1968. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A duplicata mercantil é título causal, ou seja, para ser sacada deve ter como base uma compra e venda mercantil anteriormente contratada. Não havendo o aceite, o título somente poderá ser cobrado mediante prova da entrega da mercadoria pelo vendedor e do seu recebimento pelo comprador, nos termos do artigo 15 da Lei 5.474/1968. 2. A ausência de prova da entrega e do recebimento da mercadoria torna indevida a cobrança da duplicata e inexistente a dívida respectiva. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 290 e 294, ambos do Código Civil, argumentando que a prova colacionada aos autos demonstram, inequivocamente, que houve a regular entrega à recorrida das mercadorias descritas nas notas fiscais em discussão, o que foi confirmado pelo preposto daquela. Afirma que, não tendo a recorrida oposto ao cessionário as exceções que lhe competiam no momento em que teve conhecimento da cessão de crédito, fica ela obrigada ao pagamento das duplicatas para o cessionário de boa-fé; c) artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do CPC, pleiteando a extinção da ação, tendo em vista que não praticou qualquer ato ilícito ou abuso de direito. Afirma que a recorrida tenta se aproveitar da sua inércia em produzir a prova quanto à existência do propalado lastro comercial para a emissão das duplicatas mercantis em discussão, a fim de obter desfecho favorável na presente lide, porém, evidencia-se da prova carreada aos autos que as duplicatas mercantis emitidas pela empresa “TORRES”, sem lastro comercial, em nome da recorrida, foram cedidas à recorrente, causando-lhe os prejuízos e danos mencionados na petição inicial. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR, OAB/SP 206.343 (ID 31123547). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)” (AgInt no AREsp 1646417/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021), o que não ocorreu na presente hipótese. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 290 e 294, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a autora afirmou desconhecer a compra e venda mercantil que deu origem às duplicatas em questão, além de informar que os fatos são objeto de apuração criminal, diante de suposta fraude. Tal afirmação encontra respaldo nas demais informações e provas trazidas aos autos. Com efeito, a apelada notificou extrajudicialmente a apelante acerca de tais fatos (ID 19737197). Há cópia de mensagem de e-mail enviada por Cris Torres, da Dapin Distribuidora de Autopeças Ltda., para Sebastião, da Saga S/A Goiás de Automóveis, se desculpando pelo transtorno das cobranças indevidas (...) Conquanto as duplicatas em questão tenham sido sacadas pela Torres Comércio e Serviços de Apoio Administrativo Ltda., os documentos societários juntados (ID 19737198) comprovam que Cris Torres era sócia/administradora desta empresa e que ambas as sociedades possuem vínculo societário indireto. Há cópia de portaria de instauração de inquérito policial para apurar fatos de eventual delito de duplicata simulada envolvendo as referidas empresas (ID 19737201). Não bastassem tais fatos, por si sós suficientes para comprovar a afirmação feita pela apelada, é de se ressaltar que as duplicatas em questão se encontram todas desprovidas do aceite do sacado, o que reforça a tese de que tais títulos teriam sido emitidos fraudulentamente. (...) certo é que a apelante deixou de comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias, fato que seria indispensável à comprovação da legitimidade das duplicatas (...) vale notar que os documentos apresentados pela apelante, trazendo supostos e-mails enviados pelo preposto da apelada, contendo tão somente a palavra “CONFIRMADO”, não são suficientes para comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias supostamente vendidas sob as referidas duplicatas, tampouco para indicar a aceitação da apelada aos aludidos títulos ” (ID 28327108). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR, OAB/SP 206.343 (ID 31123547). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025